Tribunal: TJMT
Processo: 1006427-18.2020.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006427-18.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inscrição / Documentação, Classificação e/ou Preterição, Concurso para servidor]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[POLLYANA LOURA - CPF: 947.072.601-44 (AGRAVANTE), SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SECRETÁRIO DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO, O EXMO. SR. DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL, EM FACE DE SEU IMPEDIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO — DECISÃO DENEGATÓRIA DA ORDEM – ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
— SECRETÁRIO DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS — CONCURSO PÚBLICO — INVESTIGAÇÃO SOCIAL — NÃO RECOMENDAÇÃO DO CANDIDATO — ATO PRATICADO PELA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO SOCIAL — SEM REPAROS – INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA ENCAMPAÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Para fins de ilegitimidade passiva
ad causam
no mandado de segurança, o art. 6º, §3º, da Lei nº 12016/2009, descreve que: “Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática”.

2. Consoante já decido por este Sodalício, o Secretário de Estado de Justiça e Direitos Humanos não possui legitimidade para figurar no polo passivo do Mandado de Segurança em que se questiona a não recomendação do candidato na fase da investigação social, uma vez que a prática do ato impugnado é da competência da Comissão de acompanhamento e Fiscalização da Investigação Social, conforme previsão editalícia. Nesse sentido: N.U 1004729-19.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/07/2021; N.U 0041744-31.2019.8.11.0000, MÁRCIO VIDAL, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/02/2020, Publicado no DJE 13/02/2020.

3. Inaplicabilidade da teoria da encampação quando acarretar modificação da competência do Órgão Jurisdicional para o conhecimento do mandado de segurança (Súmula 628/STJ), como se afigura a hipótese posta, em referência ao artigo 96, I, g, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

4. Recurso de Agravo Interno desprovido. Decisão agravada sem reparos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Colenda Turma:

Agravo Interno interposto por
POLLYANA LOURA
contra decisão monocrática proferida no id. 36954981, ante o reconhecimento da ilegitimidade passiva
ad causam
, cuja parte dispositiva segue:
“Essas, as razões por que, com fundamento nos artigos 6º, § 5º, e 10 da Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009, e nos artigos 51, XIV, e 161, § 1º, do RITJ/MT, indefiro a segurança.”

Em suas razões, defende que a Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos é responsável pela fase de investigação social do concurso público, ainda que tenha delegado o procedimento à outra Secretaria.

Requer a reforma da decisão a fim de considerar o Secretário de Estado de Justiça e Direitos Humanos competente para figurar como polo passivo do
mandamus.

Tempestividade certificada no id. 46546969.

Contrarrazões ofertadas pela manutenção da decisão recorrida (Id. 49848498).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Colenda Turma:

A ora Agravante impetrou mandado de segurança com a narrativa de que
se inscreveu no concurso público veiculado pelo Edital nº 001/2018/SEJUDH, para concorrer a vaga do cargo de
Agente do Sistema de Segurança Socioeducativo Feminino
, polo de Lucas do Rio Verde/MT.

O certame foi composto de 05 (cinco) fases e restou aprovada nas 04 (quatro) primeiras, quais sejam: prova objetiva e redação, exame de saúde, teste de aptidão física e exame psicológico. Ocorre que, na quinta e última fase – de caráter eliminatório –, consistente na investigação social da candidata, foi eliminada, sendo considerada “não recomendada” para o prosseguimento no certame, ato objeto do presente
writ
, tido com ilegal.

Na decisão de id. 36954981, o Desembargador Dr. Luiz Carlos da Costa proferiu entendimento alegando a ilegitimidade passiva do Secretário
de Estado de Justiça e Direitos Humanos
, aduzindo que

“não é ele o responsável por sua eliminação do concurso público regido pelo Edital nº 1, de 1º de agosto de 2018
”.

Pois bem.

Sabe-se que a legitimidade passiva
ad causam
em mandado de segurança é da autoridade coatora de quem decorre o ato alegadamente ilegal ou abusivo, e não a pessoa jurídica ou órgão a que pertence e ao qual seu ato é imputado em razão de ofício.

Nesse sentido, a doutrina leciona que “
ato de autoridade é toda manifestação ou omissão do Poder Público ou de seus delegados, no desempenho de suas funções ou a pretexto de exercê-las. Por autoridade entende-se a pessoa física investida de poder de decisão dentro da esfera de competência que lhe é atribuída pela norma legal”. Destaca, ainda, a necessidade de distinção entre “a autoridade pública do simples agente público. Aquela detém, na ordem hierárquica poder de decisão e é competente para praticar atos administrativos decisórios, os quais, se ilegais ou abusivo, são suscetíveis de impugnação por mandado de segurança quando ferem direito líquido e certo; este não pratica atos decisórios, mas simples atos executórios e, por isso, não está sujeito ao mandado de segurança, pois é apenas o executor de ordem superior [...] O simples executor não é coator em sentido legal; [...]
.”. (In Hely Lopes Meirelles, Arnold Wald; Gilmar Ferreira Mendes. Mandado de Segurança e Ações Constitucionais, 32ª ed. Atualizado de acordo com a Lei n. 12.016/2009, São Paulo: Malheiros, 2009, p.30-31).

Deste modo, conclui-se que o impetrado corresponde a quem pratica ato comissivo ou omissivo que possa lesar direito líquido e certo do administrado, bem como tenha competência legal para suprir a omissão, consoante molde dado no artigo 6º, § 3º, da Lei nº 12.016/2009: “
Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática
”.

Em consequência, a indicação equivocada da autoridade coatora pode conduzir à extinção do processo por não ser responsável para responder pelo ato e, assim, integrar o polo passivo.

É o quadro posto.

Isto porque embora o Edital nº. 01/2018/SEJUDH, de 1º-8-2018, que regulamentou o certame preveja que a quinta fase será de responsabilidade da SEJUDH/MT, os recursos e pedidos de revisão são atribuições do IBADE, conforme dispõe os itens 14.3.1, 14.7, 15,5 e 15.7,
in verbis
:

“(...)

14.3.1. A Banca Examinadora, após colhidos os dados e os elementos necessários, expedirá o relatório INDICANDO ou CONTRAINDICANDO o candidato.

14.4. Caso seja constatada, e demonstrada, a existência de qualquer fato desabonador da conduta do candidato, sob aspectos morais, civis ou criminais, que o incompatibilize com a condição de servidor público, será declarada a CONTRAINDICAÇÃO do candidato para o exercício do cargo, promovendo sua eliminação do concurso.

(...)

14.7. Caberá interposição de pedido de revisão, devidamente fundamentado, nos termos do item 15 deste Edital contra o resultado da Investigação Social.

(...)

15.5. O pedido de revisão deverá conter, obrigatoriamente, o nome do candidato, o número de sua inscrição e ser encaminhado ao IBADE, na data definida no Cronograma Previsto – ANEXO II, no horário compreendido entre 08h e 18h (Horário do Estado de Mato Grosso/MT), via formulário disponível no site www.ibade.org.br.

(...)

15.7. A Banca Examinadora constitui a última instância para recurso ou revisão, sendo soberana em suas decisões, razão porque não caberão recursos adicionais.

(...)”

Com efeito, consoante expressa literalidade dos citados subitens, a prática do ato impugnado é de competência da Banca Examinadora, logo, é a responsável pela aludida ilegalidade, motivo da impetração.

De forma semelhante, entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — AGENTE PENITENCIÁRIO — INVESTIGAÇÃO SOCIAL — CONTRAINDICAÇÃO DE CANDIDATO — COMPETÊNCIA DA BANCA EXAMINADORA — ILEGITIMIDADE PASSIVA DA DIRETORIA DE INTELIGÊNCIA PENITENCIÁRIA DA SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS DE MATO GROSSO — CONSTATAÇÃO.

A prática do ato de contraindicação de candidato na fase de investigação social do concurso público regido pelo Edital nº 1, de 25 de novembro de 2016, da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos, é de competência do Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento – IBADE, dirigido, em último grau, pelo seu respectivo Diretor Presidente, pelo que a Diretoria de Inteligência Penitenciária não está legitimada para figurar no polo passivo do mandado de segurança.

Segurança indeferida.

(N.U 1004729-19.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/07/2021, Publicado no DJE 05/08/2021)

APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – NÃO RECOMENDADO - ILEGITIMIDADE PASSIVA – ATO DE ATRIBUIÇÃO DO DIRETOR DA ENTIDADE CONTRATADA – COMPETÊNCIA PARA ANÁLISE DE RECURSOS E PEDIDOS DE REVISÃO – LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA - IDADE MÁXIMA ATENDIDA – SENTENÇA RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL – TERMO - ENCERRAMENTO DAS INSCRIÇÕES – PREVISÃO EDITALÍCIA – COMPROVAÇÃO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – RECURSOS DESPROVIDOS

Cabendo à FUNCAB a atribuição de analisar recursos e pedidos de revisão contra o resultado da fase de investigação social, do concurso aberto, não há falar-se em sua ilegitimidade para figurar no polo passivo de mandado de segurança, em que se discute esse ato.

Não se discute quanto a constitucionalidade ou mesmo legalidade quanto a limitação de idade em relação a carreira militar.

Dessa maneira o apelado contava com 25 anos à época do encerramento das inscrições e portanto, atendendo o instrumento editalício, uma vez que contava com a idade limite.

(N.U 0045564-08.2014.8.11.0041, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 04/08/2020)

MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — INVESTIGAÇÃO SOCIAL — NÃO RECOMENDAÇÃO DO CANDIDATO — ATO PRATICADO PELA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO SOCIAL — ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA — DENEGAÇÃO DA ORDEM.

O Secretário de Estado de Segurança Pública não possui legitimidade para figurar no polo passivo do Mandado de Segurança em que se questiona a "não recomendação" do candidato, na fase da investigação social, uma vez que a prática do ato impugnado é da competência da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização da Investigação Social, conforme previsão editalícia.

(N.U 0041744-31.2019.8.11.0000, , MÁRCIO VIDAL, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/02/2020, Publicado no DJE 13/02/2020)

Dessa forma, não está o Secretário de Estado de Justiça e Direitos Humanos de Mato Grosso habilitado a figurar no polo passivo da relação processual.

Contudo, pela compreensão exposta acima, incabível a supressão de tal vício pela aplicação da teoria da encampação, uma vez que ensejaria a alteração do órgão julgador do
mandamus
, considerando o foro estabelecido no art. 96, I, g, da Constituição do Estado.

É o que dispõe a Súmula 628 do Superior de Justiça:

A teoria da encampação é aplicada no mandado de segurança quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado; b) manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas; e c) ausência de modificação de competência estabelecida na Constituição Federal.

Nessa guisa, não é possível oportunizar a emenda à inicial, pois a correção somente ocorre se a autoridade apontada como coatora preserva-se o juízo competente:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUTORIDADE APONTADA INDEVIDAMENTE COMO COATORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EMENDA À INICIAL. ALTERAÇÃO DE COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. LANÇAMENTO FISCAL. 1.

Cuidaram os autos, na origem, de Mandado de Segurança interposto contra ato ilegal do Delegado da Receita Estadual de Varginha/MG, visando declarar, incidentalmente, a inconstitucionalidade da cobrança de adicional de 2% de ICMS por ofensa direta ao princípio da irretroatividade tributária e ao princípio do não confisco, bem como declarar a ilegalidade do Decreto 45.934/2012 e da Resolução 4.417/12, por terem instituído imposto/majoração de alíquota sem respaldo legal e por terem desvirtuado o conceito de fato gerador do ICMS, circunscrito no artigo 2° da Lei Complementar 87/96.

2. A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que a oportunidade de emenda à petição inicial de Mandado de Segurança para correção da autoridade coatora somente pode ser admitida quando o órgão jurisdicional em que a demanda tenha sido proposta for competente para o conhecimento do mandamus, não sendo a hipótese dos autos. Precedentes: AgRg no RMS 46.032/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 6.4.2015; AgRg no RMS 46.748/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 17.3.2015.

3. Recurso Especial provido para restabelecer a sentença. (STJ, Segunda Turma, REsp 180052/MG, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 11/9/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. DEMISSÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO GOVERNADOR. AUTORIDADE NÃO RESPONSÁVEL PELOS ATOS IMPUGNADOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 6º, 3º, da Lei do Mandado de Segurança, segundo o qual: "Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática."

2. O exame dos autos revela que o Conselho de Disciplina n. COM - 036/23/16 foi o órgão responsável pela condução do processo administrativo disciplinar. Ademais, vê-se que a aplicação da sanção administrativa não foi realizada pelo governador, mas sim pelo Comandante-Geral da Polícia Militar.

3. Ademais, a jurisprudência do STJ reconhece que o polo passivo do mandado de segurança deve ser formado pela autoridade que executa diretamente ou omite a prática do ato impugnado.

4. O governador não é autoridade coatora para a formação do polo passivo do mandado de segurança impetrado pelo ora recorrente, a fim de se obter a nulidade do processo administrativo conduzido pelo Conselho de Disciplina n. CPM-036/23/16.

5. Por fim, a legitimidade do governador não deve ser declarada pela teoria da encampação. Ora, a admissão do governador como parte legítima do presente mandado de segurança importaria em modificação das regras da Constituição Estadual que definem competência.

6. Nesse sentido, a Súm. n. 628/STJ: "A teoria da encampação é aplicada no mandado de segurança quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado; b) manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas; e c) ausência de modificação de competência estabelecida na Constituição Federal."

7. Agravo interno não provido.

(AgInt no RMS 66.247/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/03/2022, DJe 25/03/2022)

Motivo por que não comporta reforma a decisão agravada.

Em face do exposto, conheço do recurso de agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão que extinguiu o feito em razão da ilegitimidade passiva da autoridade apontada.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2022